Tribunal: TJES
Processo: 5021387-76.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Transporte Aéreo; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021387-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ANA JULIA DE ABREU CAETANO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5021387-76.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

RECORRIDO:

ANA JULIA DE ABREU CAETANO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que durante a madrugada recebeu um e-mail da requerida dando conta da emissão de bilhete aéreo, contudo não diligenciou sobre o assunto no momento pela hora do acontecimento. Aduz que no dia seguinte recebeu ligação do setor antifraude da requerida, sobre suposta fraude ocorrida em seu cadastro, com resgate de 98.577 pontos de sua conta. Sustenta que a ré permitiu o embarque de terceiro com bilhete fraudulento, e após 5 dias do embarque respondeu a solicitação informando que não foi identificado a ocorrência de fraude.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
1) CONDENAR

a parte Requerida
a restituir à parte Autora 98.577 pontos no programa LATAM PASS à conta de titularidade da Autora, a título de indenização por dano material.
2) CONDENAR

a parte Requerida
a pagar à parte Autora, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que após a análise restou verificado que a emissão do bilhete ocorreu mediante a inserção login e senha válidos, de maneira que não há que se falar em falha na prestação de serviços. Aduz que a todo o momento se prontificou a auxiliar a recorrida, mesmo não sendo constatada qualquer conduta ilícita em seu agir.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório. Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00 para cada autor, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES. Por fim, o dano material restou devidamente comprovado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)